Tribunal: TJDFT
Processo: 0715979-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, no exercício de sua função institucional de Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0717291-70.2023.8.07.0009. Em síntese, o recurso tem por objeto exclusivamente a ausência de fixação de honorários de sucumbência em favor da Curadoria Especial diante da rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pelo agravado. Verifico que não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Assim, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Desembargador Relator